Tribunal: TJPA
Processo: 0809866-03.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809866-03.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AUTORIDADE: RAIMUNDO JORGE DA CONCEICAO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809866-03.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-A, Banco Safra S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO JORGE DA CONCEIÇÃO ANDRADE

ADVOGADO: EDIL NASCIMENTO MONTELO - OAB PA30355-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-

Agravante que, apesar de devidamente intimado a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não efetuou o pagamento das custas.

2-

Deserção configurada.

3-

Recurso não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2024, em
NÃO CONHECER
o presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809866-03.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S/A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB SP192649-A, Banco Safra S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO JORGE DA CONCEIÇÃO ANDRADE

ADVOGADO: EDIL NASCIMENTO MONTELO - OAB PA30355-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
em face de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento (ID n° 12531045), determinando que a Instituição Financeira realize o depósito da Cédula de Crédito Bancário nos autos de origem.

Em breve histórico, após o julgamento do recurso, o agravado interpôs agravo interno visando à reforma da decisão.

Em seguida, foi determinado ao agravante que realizasse o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 33 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17.

Certidão de ID n° 16381353 atestando a inércia da parte recorrente.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

Adianto que o presente recurso não merece ser conhecido
em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a comprovação do respectivo preparo
, conforme preceitua o art. 932, III, do CPC/2015
, in verbis
:

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Compete ao recorrente carrear aos autos no prazo de interposição do recurso a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.

A esse respeito o artigo 1.007, § 4º, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, o agravante foi devidamente intimado para providenciar o recolhimento das custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, entretanto deixou de cumprir o Ato Ordinatório (ID n° 16183105), conforme se certificou ao ID n° 16381353.

Sobre o não conhecimento de recurso deserto têm se manifestado as Cortes de Justiça nacionais:

APELAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. Sem a prova do preparo não é de ser conhecido do recurso pela deserção. Hipótese em que o recorrente não efetuou o preparo, ainda que intimado, após o indeferimento do pedido de gratuidade. Art. 101, § 2º
, do CPC. Recurso não conhecido. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.(Apelação Cível, Nº 70083843169, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 14-03-2020) (TJ-RS - AC: 70083843169 RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Data de Julgamento: 14/03/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação:
17/03/2020
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para recolhimento das custas, não providenciou o recorrente a necessária regularização. Deserção configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

ISTO POSTO
,
deixo de conhecer do agravo interno porque deserto,
submetendo-o, por necessário, ao crivo do órgão colegiado.

É como voto

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024